Tribunal: CARF
Processo: 10921.000411/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10921.000411/2010-47
ACÓRDÃO
3002-003.654 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 27/01/2009
EX-TARIFÁRIO. CONDIÇÕES DE ENQUADRAMENTO.
Faz jus à redução de alíquota de imposto de importação destacada de um
determinado código fiscal para um ex-tarifário a mercadoria que
corresponda à descrição contida no enquadramento da Resolução vigente
à época do registro da declaração de importação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidas as conselheiras Neiva Aparecida Baylon (relatora) e Gisela
Pimenta Gadelha, que davam provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.654 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000411/2010-47
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Luiz
Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de
Gusmão (Presidente). Ausente o conselheiro Adriano Monte Pessoa.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Versa o presente processo sobre o Auto de Infração lavrado (fls. 02/22) para a
exigência do crédito tributário no valor de R$ 1.423.094,70, relativo ao Imposto
de Importação, PIS e COFINS – Importação, acrescidos dos juros de mora e da
multa de ofício. Relata a auditoria que a Declaração de Importação no
09/0105846-1 (fls. 23 a 26), BL n° 1 (fl. 27), Fatura n ° 2008201969/2001 (fls 28 e
29), foi registrada em 27/01/2009 pelo importador AC Comercial Importadora e
Exportadora Ltda, tendo como adquirente da mercadoria a Cerâmica Elizabeth Sul
Ltda. A declaração foi parametrizada para o canal amarelo de conferência
aduaneira. No registro, o importador solicitou a redução do Imposto de
Importação incidente sobre a mercadoria classificada na Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) 8474.80.90 baseado no enquadramento da mercadoria no
"ex" tarifário n° 27, aprovado pela Resolução Camex n° 57 publicada no DOU de
21/11/2007, que alterou a alíquota ad valorem do Imposto de Importação
incidente sobre bens de capital. No entanto, no exame documental foi verificada
divergência entre o texto referente ao Ex 027 e o descrito pelo importador acerca
da mercadoria. O "ex" tarifário n° 027 da NCM 8474.80.90 apresenta a seguinte
redação: "Prensas hidráulicas para produção de revestimentos cerâmicos, com
força máxima de prensagem igual ou superior a 3.600 toneladas, distâncias livres
entre colunas compreendidas entre 1.800 e 2.400 mm". Enquanto que na
descrição detalhada da mercadoria da adição 001 da DI n° 09/0105846-1 consta:
"Prensa hidráulica para produção de revestimentos cerâmicos, com força máxima
de prensagem de 5.000 toneladas, distância livre entre colunas compreendidas
entre 1.800 e 2.450 mm". Diante da divergência documental foi requisitado o
auxílio técnico de perito credenciado, que confirmou, por meio do laudo n° 02/09
(fls. 63 a 80), haver divergência entre a descrição do Ex-tarifário e as reais
dimensões da distância livre entre colunas. Segundo o laudo foi mensurada uma
distância livre entre as colunas de 2.450 mm, ultrapassando em 50 mm a distância
máxima definida pelo Ex-tarifário no 027. Após tomar conhecimento do laudo do
perito, o importador apresentou à fiscalização aduaneira a Resolução n° 22, de
abril de 2009 (fls. 81 a 102), que alterou a redação do Ex-tarifário n° 27,
aumentando o limite máximo de distância livre entre colunas de 2.400 mm para
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.654 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000411/2010-47
3
2.450 mm. No entanto o Imposto de Importação, cuja redução foi pleiteada pelo
importador, teve seu fato gerador ocorrido no dia do registro da DI, dia
27/01/2009 conforme o disposto no art. 73 do Regulamento Aduaneiro Decreto
n° 6. 759/2009. Frisa que o art. 10 da Resolução n° 22, de 8 de abril de 2009 (fl.
102) dispõe que esta entra em vigor na data de sua publicação, data esta
posterior ao fato gerador da Declaração de Importação n° 09/0105846-1.
Regularmente cientificada (fls. 6, 12 e 18), a interessada apresentou impugnação
tempestiva (fls. 108/121), na qual, em síntese: Alega falta de motivação para o
auto de infração que desenquadrou os equipamentos importados do benefício do
Ex-tarifário, uma vez que a mínima diferença apontada no deslocamento entre
colunas (5cm) não é motivo suficiente para fundamentar a perda da isenção,
constituindo-se em descrição genérica da infração. Ademais, demonstra total
desproporcionalidade, pois não é razoável diante da diferença de medida
apontada, uma vez que não descaracteriza as funções essenciais da máquina.
Aduz que a DI no 09/0105846-1, objeto do auto de infração ora atacado, é a
mesma DI que foi homologada expressamente no momento do desembaraço
aduaneiro e que não poderia sofrer esta revisão do lançamento, pois não se trata
de erro de fato. Argumenta que o presente erro de direito não permite a
modificação do lançamento e constitui-se em mudança de critério jurídico vedado
pelo Código Tributário Nacional. Ressalta que o motivo principal da
isenção/redução de alíquota de 2% do Imposto de Importação é a inexistência de
similaridade nacional, o que foi devidamente comprovada no atestado da Abimaq
e "ex" n° 27 aprovado pela Resolução CAMEX n° 57, publicada no DOU de
21/11/2007. Argumenta que o erro no texto legal (50mm na medição do
deslocamento entre colunas) é irrelevante porque não causa problema de
interpretação do que vem a ser a essência do bem importado. E que o equívoco
na descrição do Ex-tarifário não descaracteriza o benefício fiscal de redução de
alíquota, sendo que a função do produto importado indica o enquadramento na
descrição fiscal que foi pleiteada pelo importador especificamente para esta
importação (sem similar nacional). Observa que o laudo pericial concluiu
objetivamente
e
positivamente
“QUE
AS
MERCADORIAS
IMPORTADAS
APRESENTAM SUAS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS”, conforme resposta do seu
item 03. Ademais, no laudo pericial também constou uma nota explicativa do Sr
Edio Destro, Gerente Industrial da Cerâmica Elizabeth Sul Ltda, que esclarece de
maneira técnica as funções das medidas entre colunas, da seguinte forma: A
medida de 2.450mm de vão livre das colunas serve somente para o apoio da parte
superior da prensa. Todo o projeto é baseado na medida de 2.400mm, conhecida
como área de trabalho, ou seja a útil de prensagem com a força de fechamento. A
pequena folga nas laterais de 25mm de cada lado é somente para a entrada e
saída do conjunto matriz de estamparia. A fixação de todo o conjunto de apoio e
matrizes, é somente fixado na base, não tendo contato com as colunas, logo, a
distância pode ser de 2.450mm ou mais, pois não interfere na prensagem esta
distância. Logo a distância a ser considerada não é a de 2.450mm entre as colunas
e sim a de 2.400mm, que é a de prensagem. Argui que o art. 111 do CTN
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.654 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000411/2010-47
4
representa um retrocesso e um injustificado preconceito no tratamento
legislativo das leis de isenção. Alega que deve ser afastada a multa nos
lançamentos tributários, pois, segundo o art. 100, III, do CTN, tornou-se costume,
passando a caracterizar-se como norma complementar da legislação vigente,
através de autorização e homologação da importação objeto do auto de infração.
Ademais, o lançamento de ofício ocorreria se o contribuinte não tivesse prestado
a declaração no prazo e na forma da legislação tributária, cabendo autoridade
administrativa supri-lo de ofício. Outrossim, a multa combatida somente deve ser
aplicada na hipótese de falta de pagamento ou pagamento a destempo dos
tributos, e não na hipótese de enquadramento de alíquota zero com posterior
interpretação do Fisco de que a empresa não poderia se utilizar do benefício.
Dessa forma, constituído o crédito tributário pelo contribuinte, mediante a sua
declaração, não há mais que se falar na incidência da multa de ofício. Requer seja
reconhecida a nulidade do auto de infração; julgada procedente a presente
impugnação para reconhecer o enquadramento no Ex-tarifário; alternativamente,
o afastamento da multa de 75%.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o lançamento consubstanciado
em Auto de Infração, por meio do qual a fiscalização procedeu à exigência de crédito tributário
relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, à Contribuição para o PIS/Pasep-
importação e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins-Importação.
A autuação teve por fundamento a constatação, pela autoridade fiscal, de suposta
prestação de informação equivocada por parte do importador no que se refere à redução da
alíquota do IPI incidente sobre a classificação fiscal NCM 8474.80.90, com base no enquadramento
indevido da mercadoria ex-tarifário no 27.
Segundo o relatório fiscal, tal enquadramento teria ensejo redução indevida da
carga tributária incidente sobre as operações de importação, resultando em diferença de tributo a
ser exigida com os devidos acréscimos legais.
A Recorrente menciona , em seu Recurso Voluntário, em síntese, que:
A mencionada “ex tarifaria, na NCM 8474.80.90, dispunha de redução de alíquota
para “prensas hidráulicas para produção de revestimentos cerâmicos, com força
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.654 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000411/2010-47
5
máxima de prensagem igual ou superior a 3.600 toneladas, distancias livres entre
colunas compreendidas entre 1.800 e 2.400mm”, e o produto importado pela
Recorrente tinha distâncias livres entre colunas compreendidas entre 1800 e
2450mm.
Logo em seguida, editou-se a Resolução n. 22, prevendo a redução de alíquota
para “prensas hidráulicas para a produção de revestimentos cerâmicos, com força
máxima de prensagem igual ou superior a 3.600 toneladas, distâncias livres entre
colunas compreendidas entre 1800 e 2.450mm”.
Pugnou, então, a Recorrente pela retroatividade da norma mais benéfica, nos
termos do Art.106, I, do CTN, o que foi acolhido pela julgadora relatora e não
pelos outros membros, por não haver previsão legal para retroação da norma.
O ex-tarifário é um benefício fiscal concedido pelo concedido pelo Governo Federal,
por meio de resoluções editadas no âmbito da Câmara de Comércio Exterior (Camex), que reduz
temporariamente a alíquota do Imposto de Importação de determinados bens. Tais resoluções
especificam de forma detalhada os bens abrangidos pelo benefício, com base em descrição
técnicas, parâmetros de funcionalidade e, eventualidade, características dimensionais mínimas ou
tecnológicas.
No caso concreto, trata-se do ex- tarifário no 27, cuja descrição foi posteriormente
alterada por meio da Resolução Camex no 22, de 2009, para incluir, com requisito técnico mínimo,
a largura de 50mm do componente importado. A modificação visou esclarecer o alcance da
descrição original, sem alterar substancialmente o conteúdo do benefício, tratando-se, portanto,
de mero ajuste redacional com efeitos interpretativos.
À luz do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional, aplica-se a retroatividade
da norma tributária quando esta for expressamente interpretativa, ainda que mais benéfica ao
contribuinte, nos seguintes termos:
Art. 106, I, do CTN – A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – Em qualquer caso, quando haja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados:
Dessa forma, a nova redação do ex-tarifário no 27 promovida pela Resolução no
22/2009 deve ser compreendida como norma de natureza interpretativa, com efeitos retroativos,
razão pela qual atinge também os fatos geradores ocorridos anteriormente à sua publicação,
afastando eventuais atuações baseadas na descrição anterior mais restrita ou ambígua.
Além disso, eventual divergência na interpretação da descrição técnica do ex-
tarifário não configura infração, mormente quando a conduta do contribuinte estiver embasada
em elementos técnicos, atos normativos vigentes à época da importação e boa-fé objetiva, nos
termos do princípio da legalidade estrita e da segurança jurídica.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, por preencher os requisitos
legais de admissibilidade, e dou-lhe provimento, para reconhecer a possibilidade de aplicação
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.654 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000411/2010-47
6
retroativa do Ex-Tarifário n° 27, conforme alterado pela Resolução CAMEX n° 22/2009, com
fundamento no art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional, em razão do caráter meramente
interpretativo e técnico da alteração descritiva promovida.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, redator designado.
Com as devidas vênias, divirjo do encaminhamento dado pela i. Relatora ao
julgamento do Recurso Voluntário que aqui se discute.
A divergência diz respeito ao reconhecimento da possibilidade de aplicação
retroativa do ex-Tarifário n° 27, conforme alterado pela Resolução CAMEX n° 22/2009, com
fundamento no art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional, considerado meramente
interpretativo e técnico da alteração descritiva promovida.
Referida resolução alterou a redação do ex-tarifário n° 27, aumentando o limite
máximo de distância livre entre colunas de 2.400 mm para 2.450 mm de prensas hidráulicas para
produção de revestimentos cerâmicos, com força máxima de prensagem igual ou superior a 3.600
toneladas.
A Resolução anterior que vigia na data do registro da DI (27/01/2009) previa
distâncias livres entre colunas compreendidas entre 1.800 e 2.400 mm.
A i. Relatora entendeu por acatar a retroatividade da Resolução CAMEX n° 22/2009
e assim reconhecer o direito à redução da alíquota do imposto.
A Relatora reconhece a possibilidade de aplicação retroativa do Ex-Tarifário n° 27,
em síntese, por entender que a modificação visou esclarecer o alcance da descrição original, sem
alterar substancialmente o conteúdo do benefício, tratando-se, portanto, de mero ajuste
redacional com efeitos interpretativos.
Neste ponto divirjo do seu entendimento.
Por concordar com os argumentos expostos no voto vencedor da decisão recorrida,
adoto e reproduzo como minhas razões de decidir os seguintes trechos:
A importadora registrou a DI em questão na data de 27/01/2009, solicitando a
redução do Imposto de Importação incidente sobre a mercadoria classificada na
Nomenclatura
Comum
do
Mercosul
(NCM)
8474.80.90
baseado
no
enquadramento da mercadoria no "ex" tarifário n° 27, aprovado pela Resolução
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.654 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000411/2010-47
7
Camex n° 57 publicada no DOU de 21/11/2007, que alterou a alíquota ad valorem
do Imposto de Importação incidente sobre bens de capital.
Referido "Ex" tinha a seguinte redação: Prensas hidráulicas para produção de
revestimentos cerâmicos, com força máxima de prensagem igual ou superior a
3.600 toneladas, distâncias livres entre colunas compreendidas entre 1.800 e
2.400 mm.
No entanto a descrição detalhada da mercadoria da adição 001 da DI n°
09/0105846-1 consta: "Prensa hidráulica para produção de revestimentos
cerâmicos, com força máxima de prensagem de 5.000 toneladas, distância livre
entre colunas compreendidas entre 1.800 e 2.450 mm".
Desta forma indiscutível que a mercadoria importada não se enquadrava na
descrição do "Ex".
Alguns dias depois houve a publicação de outra Resolução, de n.o 22/2009 que
estabeleceu uma nova medida de distância livre máxima de 2.450 mm.
Todavia entendo não ser possível aplicar retroatividade da norma em questão
fundamentalmente por não ter amparo para tal.
O art. 106 do Código Tributário Nacional usado como fundamento legal para tal
retroatividade, trata de interpretação de ato legal que possa alcançar fato
passado, sem que haja inovação na norma.
Todavia não se está diante de uma interpretação e sim de uma regra para redução
de alíquota de imposto de importação onde cria um critério para delimitar o
benefício. No caso em apreço são medidas métricas para uma prensa hidráulica.
E o fato gerador do imposto de importação é o registro da DI, sendo este o
momento onde são estabelecidas as obrigações e as normas aplicáveis.
E pelo dever de vinculação legal a que estão submetidos os julgadores
administrativos não vejo como afastar a exigência prevista para usufruição do
benefício para o "Ex" vigente à época e aplicar outra Resolução com vigência
posterior.
Ressalto que a nova medida métrica estabelecida na nova resolução não se
enquadra como "interpretação" mas sim como uma condição para usufruir de um
benefício.
Por estas razões, entendo devidos os tributos cobrados pela diferença de alíquota
indevidamente reduzida no registro da DI.
Assim, voto por negar provimento neste ponto.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.654 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000411/2010-47
8

Fl. 241
DF CARF MF
Original